Tribunal: TJBA
Processo: 8000819-20.2019.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000819-20.2019.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: SIMONE SILVA SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
MARIA HORTENCIA PINHEIRO DO NASCIMENTO, PEDRO NOVAIS RIBEIRO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DO ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO ANTES MANEJADO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO ESTADO DA BAHIA À DEFENSORIA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO EMBARGADA INCIDIU EM ERRO MATERAL QUANDO AFIRMA QUE O TEMA 1.002 DO STF AFASTA TODA E QUALQUER TESE QUE IMPEÇA A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS EM FAVOR DAS DEFENSORIAS PÚBLICAS. INOCORRÊNCIA DO VÍCIO APONTADO. ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

I - Caso em exame.

Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a Agravo Interno interposto. Alegação de que o aresto proferido incorreu em erro material quando afirma que o Tema 1.002 do STF afasta toda e qualquer tese que impeça a condenação em honorários em favor das Defensorias Públicas.

II - Razões de decidir.

O erro material sanável por meio de Aclaratórios é aquele evidente, conhecível de plano, que prescinde da análise do mérito, ou que diz respeito a incorreções internas do próprio julgado. Não há divergências, no caso concreto, entre o entendimento alcançado pelo Órgão Colegiado e o que foi expresso na decisão recorrida. Nítido propósito do Insurgente de rediscutir matéria devidamente apreciada, o que não é cabível na via dos embargos de declaração.

III - Embargos Declaratórios conhecidos e NÃO ACOLHIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000819-20.2019.8.05.0032
, em que figuram, como embargante, o ESTADO DA BAHIA, e, como embargada, a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em conhecer e NÃO ACOLHER os Embargos de Declaração opostos
, nos termos do voto do relator.